Tribunal: TJES
Processo: 0000181-23.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-23.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO DE PAULO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por busca pessoal e domiciliar supostamente ilegais. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial é nula, por ausência de fundada suspeita; (ii) examinar se houve violação de domicílio, tornando ilícitas as provas daí decorrentes; (iii) analisar se estão presentes provas suficientes para a condenação ou se há causa para absolvição ou redução da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca veicular foi motivada por denúncia anônima específica, com descrição precisa do automóvel e modus operandi do delito, sendo confirmada por monitoramento prévio e abordagem fundamentada em elementos objetivos, atendendo ao disposto no art. 244, do CPP, e à jurisprudência consolidada do STJ.
O ingresso no domicílio ocorreu mediante confissão espontânea do acusado e entrega da chave do quarto, sendo corroborado por forte odor característico da droga, além de autorização verbal de moradora presente e do síndico do condomínio, o que confere legalidade à diligência.
A autoria e materialidade do crime foram comprovadas por robusta prova técnica (laudos periciais e autos de apreensão) e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, cuja credibilidade não foi infirmada pela defesa.
A negativa do acusado mostrou-se isolada e desprovida de respaldo probatório, sendo inverossímil diante do contexto fático, da apreensão significativa de drogas e armamento em local de sua exclusiva disposição e controle.
A pena-base foi fixada com fundamento na multirreincidência do réu e na natureza e expressiva quantidade da droga apreendida, em conformidade com o art. 59, do CP, e art. 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo o aumento aplicado proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 156; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC nº 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.507.410/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 200.123/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.177.444/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp nº 2.183.766/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000181-23.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DE PAULO FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME SURLO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO DE PAULO FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (id 14360736)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
14 de janeiro de 2025
, por volta das 15h30min, na Rua Alice Nunes Kull, próximo ao local popularmente conhecido como “Pinicão”, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava drogas ilícitas para fins de traficância. Em sua residência, localizada na Rua Monte Sinai, apartamento 103, no bloco “C” do Condomínio Praia da Baleia, tinha a posse de arma de fogo, com numeração suprimida, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como guardava drogas ilícitas para o fim de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 56900587 ao id 61606807 – pág. 7/8; Auto de Apreensão ao id 61606807 – pág. 34; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 61606807 – pág. 36 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo ao id 61606807 – pág. 37.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Jardim do Vale, Vila Velha/ES, policiais militares receberam informações de populares que,
Ronaldo de Paulo Ferreira
, ora denunciado e conhecido por integrar a facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), utilizava o veículo Classic, cor prata, para realizar o abastecimento de entorpecentes nos bairros ligados a mesma facção criminosa.

Diante à informação, os policiais intensificaram o patrulhamento e, na Rua Monte Sinai, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, local conhecido por ter movimentação de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, os militares visualizaram o veículo com as mesmas características descritas anteriormente. Conforme Termo de Declaração ao id 61606807 – pág. 28/29.

Ao se aproximarem do veículo, a guarnição constatou que quem estava na condução do automóvel era o denunciado.

Realizado um breve acompanhamento, os policiais deram voz de abordagem ao veículo na Rua Alice Nunes Kull, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES.

Durante o procedimento de buscas veicular, os militares localizariam no banco traseiro: 500g (quinhentos gramas) de substância entorpecente conhecida como crack. O denunciado informou aos militares que em sua residência havia mais material entorpecente.

Assim, os policiais se deslocaram ao Condomínio Praia da Baleia, Bloco C, apartamento 103, localizado na Rua Monte Sinai, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES.

Ao chegarem no imóvel, os militares entraram em contato com a Srª Danielly Santana Martins, a qual estava no apartamento e franqueou a entrada, porém, relatou que o quarto ocupado pelo denunciado estava trancado.

Em posse da chave, a qual foi cedida pelo denunciado, a guarnição logrou êxito em localizar no interior do quarto: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Canik, calibre 9mm, modelo TP9sf, com numeração suprimida; 01 (um) carregador de pistola, alongado, calibre 9mm, com capacidade para trinta munições; 01 (um) carregador de pistola, calibre 9mm, com capacidade para dezoito munições; 195 (cento e noventa e cinco) munições de ponta ogival, calibre 9mm; 2,8kg (dois quilos e oitocentas gramas) de substância entorpecente conhecida como crack e uma balança de precisão. Conforme Auto de Apreensão ao id 61606807 – pág. 34.

Portanto, o denunciado, voluntário e conscientemente, portava material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Por todo o exposto, o denunciado
RONALDO DE PAULA FERREIRA
infringiu as normas do
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03 na forma do artigo 69 do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
RONALDO DE PAULO FERREIRA
nas san
ções do artigo 33,
caput
, c/c
artigo 40, inciso IV, ambos da Lei
nº
11.343/
20
06, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade d
as provas
em razão da suposta ilegalidade na busca pessoal do apelante, bem como d
e suposta violação de domicílio
. No mérito, pleiteia a sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base aplicada.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA VEICULAR
ILEGAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida mediante busca
veicular
realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não admitir a busca pessoal e veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas.

Dito isso,
in casu
, restou consignado pelos depoimentos prestados em sede investigativa e judicial pelos Policiais Militares
Werick Ramos Mendes
(fls.
28/30
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7165353 – e id 14360678
)
e
Taillon da Conceição Nunes
(fls.
31/33

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7165353 – e id 14360678)
, que se encontravam em patrulhamento tático no bairro Jardim do Vale quando receberam denúncia anônima, realizada por munícipes que preferi
ram
não se identificar, dando conta de que um indivíduo estaria utilizando um veículo para a distribuição de entorpecentes.

De acordo com o relatado,
os denunciantes fornece
ram
a descrição precisa do automóvel, informando tratar-se de um veículo modelo Classic, de cor prata, que estaria circulando nas imediações do Bairro Santa Clara realizando transporte de material ilícito para abastecimento de bairros ligados à facção do Primeiro Comando de Vitória – PCV.

Dito isso, vejo que não assiste razão à defesa quanto a preliminar arguida.

Isso porque a denúncia do popular foi precisa, estando especificadas características do veículo, bem como sua localização aproximada e o
modus operandi
do delito.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

[...]. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que:
“Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP”. (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)
. 2. No caso, a busca veicular/domiciliar
decorreu de denúncia anônima especificada e de monitoramento prévio do local dos fatos. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. Precedentes
.
[...].
(AgRg no HC n. 845.855/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

[...].
Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das características descritas da acusada e do seu veículo (mulher com as características de Maine realizava a entrega de entorpecentes na cidade com um bebê no colo e utilizando um veículo Corsa de cor vinho)
. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas na denúncia apócrifa. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.507.410/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Portanto,
vislumbra-se que a abordagem
do recorrente
não padece de irregularidade,

sendo
devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA – NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Adiante, a defesa também sustenta a preliminar de nulidade das demais provas produzidas, eis que teriam sido obtidas com suposta
violação de domicílio
.

Sobre o tema, saliento mais uma vez que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior,
nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente.
[...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Desse modo, restou consignado, por meio dos depoimentos prestados em sede investigativa e judicial pelos Policiais Militares Werick Ramos Mendes (fls. 28/30 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7165353 e id 14360678) e Taillon da Conceição Nunes (fls. 31/33 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no mesmo id), que o próprio apelante, ao ser abordado, confessou que havia mais substância entorpecente em sua residência, tendo, inclusive, fornecido aos policiais a chave de seu quarto, o que ensejou a continuidade das diligências no imóvel.

Ainda segundo os referidos agentes, foi obtida autorização dos senhores Otto e Abílio Pastifício Nolasco, síndico e subsíndico do condomínio, para ingresso no local, bem como da Srª. Danielly Santana Martins, que se encontrava na residência e era responsável pelos cuidados com os filhos do acusado, para acesso ao interior do imóvel.

Dessa forma, verifica-se que a entrada dos policiais no domicílio não se deu com base em meras suspeitas, mas sim em razão da confissão do próprio acusado acerca da prática de crime permanente no local, evidenciada pela presença de entorpecentes, arma e munições, além d
o fato
de que, ao se aproximarem do apartamento, os agentes sentiram forte odor de crack. Ressalte-se, por fim, que o ingresso no imóvel também foi autorizado por pessoa que se encontrava em seu interior, o que reforça a legalidade da diligência policial.

Por oportuno, quanto à ausência de comprovação formal da autorização para ingresso no domicílio, cumpre destacar que
o Superior Tribunal de Justiça

entende
que a palavra dos agentes públicos, quando harmônica entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autorização verbal alegada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento a recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e determinando a anulação da ação penal correspondente. 2. A decisão recorrida considerou que a busca domiciliar violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, por ter sido embasada apenas em denúncia anônima e sem demonstração de fundadas razões, além de invalidar o consentimento verbal da companheira do agravado. 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento verbal de moradora, é válida diante da alegação de flagrante delito de crime permanente. 4.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas
. 5. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão sobre a droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial. 6.
A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 7. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. 8. Agravo provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada e determinar o regular prosseguimento da ação penal correspondente. (
STJ,
AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 200123/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26 fev. 2025, DJe 12 mar. 2025).

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa de
R
ONALDO DE PAULO FERREIRA
em relação ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº
56900587
, do Auto de Apreensão
nº 2090.3.41547/2025
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.
36
, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls.
37
, todos digitalizados no id 14360645, do Laudo de Exame Químico
de id 14360658
e do Laudo Pericial de Exame de Arma e Material de
id 14360681
, bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nessa perspectiva, ressalto que o apelante, em seu interrogatório judicial (mídia acostada em id 14360678), negou envolvimento com as drogas apreendidas, afirmando que atuava como motorista de aplicativo e foi abordado enquanto realizava corrida com passageiro identificado como Wesley. Alegou que a sacola encontrada no veículo não lhe pertencia e que sofre perseguição policial desde que registrou denúncia por agressões. Informou não residir no local da apreensão, bem como negou vínculo com facções.

Todavia, constato que a vers
ão
apresentada pelo acusado não
é
críve
l
, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial (
id 14360645, fls. 28/33)
, os Policiais Militares Werick Ramos Mendes e Taillon da Conceição Nunes, em consonância com os termos do Boletim Unificado nº
56900587,
assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes:

Aos 14 dias de janeiro de 2025, por volta das 15:30 horas, durante o patrulhamento tático motorizado no bairro Jardim do Vale, mais precisamente na rua Monte Sinai, próximo ao condomínio Praia da Baleia, as equipes de força tática composta pelas Rps 5394 (Cb Werick, Sd Daniel, Sd Taillon e Sd Andrade (motorista)), 5393 (SD Lívia, Sd Raphael Silva, Sd G. Ferreira e Sd Frank (motorista), 5071 (SD Rangel, Sd Naves e SD Morlieres (motorista), r
eceberam informações, por populares, os quais não quiseram se identificar (por medo de represálias e temendo pela própria vida) de que Ronaldo, indivíduo já conhecido dos militares e que é ligado ao a facção criminosa P.C.V, estaria utilizando um veículo modelo Classic, de cor prata, para movimentação e transporte de material ilícito, para o abastecimento dos bairros Vila Garrido, Sotelândia entre outros, ligado a mesma facção (PCV)
. Em posse de tais informações, foi intensificado o patrulhamento na região do bairro Santa Clara, onde supostamente, segundo denúncia, este veículo estaria circulando. Durante o patrulhamento na rua Monte Sinai (reconhecida por ser usada pelos traficantes da região)
foi avistado um veículo com as mesmas características supracitados
. Ao realizar a aproximação, foi possível visualizar que quem estava na condução do automóvel, sendo reconhecido como o nacional, Ronaldo, suspeito alvo da denúncia. Foi realizado um breve acompanhamento com a viatura da polícia militar, devidamente caracterizada, sendo dada a voz de abordagem ao veículo na rua Alice Nunes Kull (local seguro, tanto para as partes envolvidas, quanto para possíveis transeuntes). Embasados na doutrina de Patrulhamento Tático, durante busca pessoal realizada no nacional, nada de ilícito foi encontrado.
Já durante busca veicular, foi encontrado no banco do traseiro do veículo (atrás do motorista) aproximadamente 500 gramas de substância análoga ao crack
. De imediato Ronaldo foi informado dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, porém, mesmo assim, de livre e espontânea vontade, nos
informou que possuía em residência na rua Monte Sinai (no mesmo bairro), no condomínio Praia da Baleia, bloco C, apartamento 103, havia mais material entorpecente
. Em ato contínuo, os militares se deslocaram para o local informado, para verificação da informação. Ao chegarmos no condomínio, fizemos contato com o síndico, Otto e o subsíndico, Abílio Pastifício Nolasco, os quais, autorizaram a nossa entrada.
Ao nos aproximarmos do apartamento de Ronaldo, foi possível sentir um forte odor característico do crack. Em contato com a senhora Danielly Santana Martins (RG 4019222) que estava no interior do imóvel e franqueou a entrada dos militares, e nos confirmou ser a residência de Ronaldo, e que ela estaria lá apenas cuidando das crianças
. A senhora Danielly ainda nos identificou qual seria o quarto do Ronaldo e que ele sempre permanecia trancado.
Em posse da chave, a qual foi cedida pelo abordado, foi possível adentrar ao cômodo. Durante buscas no quarto citado, logramos êxito, ao encontrar: uma pistola de marca Canik, calibre 9 milímetros, modelo TP9sf (com numeração suprimida); 01 carregador de pistola, alongado, calibre 9 milímetros com capacidade para 30 munições; 01 carregador de pistola de calibre 9 milímetros, com capacidade para 18 munições; 195 munições de ponta ogival, de calibre 9 milímetros; 2,8 quilos de material semelhante a crack e uma balança de precisão
. [...].

Ouvidos em juízo (mídia acostada
em id 14360678)
, os
referidos policiais militares

confirmaram as declarações em sede investigativa, nos seguintes termos:

Que já conhecia o acusado antes dos fatos; que tinham várias informações e denúncias a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de drogas no bairro Vila Garrido e em outras comunidades, como Sotelândia; que já tinha conhecimento de alguma ocorrência envolvendo o acusado também, mas nunca tinha efetuado nenhuma prisão dele; [...] que
a Polícia Militar recebeu a informação de que o acusado teria trocado de veículo e estava utilizando esse novo carro para o transporte de entorpecentes, a fim de abastecer várias bocas de fumo, inclusive vendendo no peso, ou seja, quando a droga é vendida em grande quantidade para fornecimento a outros pontos de venda
; que, então, foi intensificado o patrulhamento no local, momento em que foi possível visualizar o veículo passando; que
foi realizada a abordagem e constatada uma quantidade de entorpecentes; que, pelo que se recorda, seria meio quilo de crack
; que o acusado informou que teria mais droga no prédio onde morava; que foi feito contato com o síndico e o subsíndico do local; que prosseguiram para o endereço, tendo uma viatura permanecido com o acusado no local da abordagem, enquanto outras duas se deslocaram até a residência; que, no local, foi feito contato com uma moça que estava cuidando dos filhos do acusado; que ela informou que o quarto dele permanecia sempre trancado e, com a chave fornecida pelo próprio acusado no momento da abordagem,
os policiais conseguiram entrar no quarto, onde localizaram os demais entorpecentes, armas de fogo e vasta quantidade de munição
; [...]. (Depoimento judicial do Policial Militar Werick Ramos Mendes).

Que se recorda dos fatos; que já conhecia o acusado antes dos fatos; que, inclusive, ele é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na localidade, o qual já vinha, há muito tempo, causando pânico e terror nessa população; que o acusado atua fortemente juntamente ao Primeiro Comando de Vitória; [...] que, no dia da ocorrência, estava em patrulhamento com a equipe quando
receberam a informação de que havia um veículo transportando droga, saindo de um condomínio no Vale Encantado; que o patrulhamento foi intensificado no local; que, diante disso, o veículo foi avistado em deslocamento, sendo feito um breve acompanhamento
; que conseguiram abordar o veículo, momento em que visualizaram que o condutor era o Ronaldo; que o acusado estava sozinho no veículo, dirigindo; que,
durante as buscas, foi encontrada substância semelhante a crack no carro dele
; que não se recorda da quantidade exata em gramas, mas que essa informação consta na ocorrência; que foram lidos os direitos do acusado, inclusive o de permanecer calado, e, mesmo assim, ele declarou que, em sua casa, havia mais droga; que os policiais se deslocaram até o condomínio; que foi feito contato com o síndico, que autorizou a entrada no local; que os policiais seguiram em direção ao apartamento do acusado e, ao se aproximarem, sentiram forte odor de crack; que o odor era muito intenso; que, inclusive, moradores locais relataram que aquele cheiro era frequente; que, posteriormente, foi feito contato com a menina que estava no local, acha que de nome Danielle, cuidando das crianças do acusado, e ela confirmou que ele morava ali; que,
dentro do quarto dele, foram encontrados mais itens: uma pistola, munições e o restante do material entorpecente; que o acusado afirmou que a droga era dele, até porque estava na casa dele, dentro do guarda-roupa; que apenas ele tinha acesso ao quarto
; que, além da menina que cuidava das crianças, ninguém mais estava na residência, e ela não tinha acesso ao local onde os itens foram localizados;
que a substância entorpecente encontrada estava, em sua maioria, embalada em tabletes; que a droga localizada no veículo estava em forma de pedra, separada; que, geralmente, essas drogas são comercializadas em porções de 250g, 500g, e assim sucessivamente; que, se não se engana, a droga apreendida estava separada em porções de 500g; que também foram encontradas balança, munição e pistola na residência
; que o local onde o veículo foi abordado é uma área de intenso tráfico de drogas, que, inclusive, se encontra em guerra atualmente; [...]. (Depoimento judicial do Policial Militar Taillon da Conceição Nunes).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ressalte-se que, embora o apelante tenha alegado perseguição por parte dos policiais em razão de anterior denúncia por supostas agressões, supostamente testemunhadas por populares e por sua genitora, limitou-se à juntada de Boletim de Ocorrência (id 14360662), em que sequer consta o nome dos agentes militares, sem qualquer comprovação efetiva da alegada animosidade ou inimizade pré-existente, tampouco arrolou testemunha apta a corroborar suas alegações.

Assim, não foi trazido aos autos elemento capaz de abalar a credibilidade dos agentes públicos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
RONALDO DE PAULO FERREIRA
praticava o crime previsto no no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei
nº
11.343/
20
06, razão pela qual o pleito absolutório formulado pela defesa não merece prosperar.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

In casu
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que tange aos antecedentes criminais, entendo que a valoração negativa deve ser mantida, tendo em vista tratar-se de acusado multirreincidente, com condenações transitadas em julgado nos autos das Ações Penais nºs 0027379-26.2011.8.08.0035, 0054133-34.2013.8.08.0035, 0090592-40.2010.8.08.0035 e 0085365-69.2010.8.08.0035.

Por sua vez, quanto à circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, também entendo que a fundamentação apresentada mostra-se idônea.

Conforme consta no Auto de Apreensão nº 2090.3.41547/2025 e no Laudo de Química Forense de id 14360658, foram apreendidos 3.390g (três mil trezentos e noventa gramas) de
crack
. Trata-se de quantidade expressiva de entorpecente, sendo o
crack
substância de natureza altamente deletéria.

Assim, revela-se absolutamente razoável a valoração negativa da pena-base com fundamento nesse vetor, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 3.
Na hipótese em análise, a quantidade total do entorpecente apreendido (56g de crack), droga de natureza altamente deletéria, justifica a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento
. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no fundamento utilizado para a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.177.444/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

[...].
Em relação à pena-base, não há falar-se em ilegalidade, uma vez que exasperada com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a apreensão de relevante quantidade de droga de natureza extremamente deletéria - cocaína na forma de crack -
. Ademais, a denegação da minorante do tráfico privilegiado decorreu da reincidência específica, não havendo falar-se, portanto, em
bis in idem
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 879.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.).

Por essa razão, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante não apresenta qualquer mácula, devendo ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

No que diz respeito ao
quantum
da pena-base, observa-se que a sentença objurgada considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, resultando na majoração da pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Considerando que a pena cominada em abstrato para o delito de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, constata-se que o acréscimo aplicado está abaixo da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os extremos da pena abstrata, parâmetro adotado pela jurisprudência consolidada como critério razoável e proporcional de individualização da pena. Nesse sentido:

[...]. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios ideais para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas por cada circunstância judicial negativamente valorada
e de 1/6 sobre o quantum obtido na primeira fase dosimétrica para a agravante da reincidência. [...]. (REsp n. 2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Diante disso, reputo como adequada e proporcional a pena-base fixada em desfavor do apelante, motivo pelo qual não merece reparo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)